Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-75.2019.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001811-75.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento, Liminar, Pensão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LARISSA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 054.980.241-00 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FABRICIA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 065.009.491-37 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – FILHAS MAIORES DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTES – PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAREM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENTENDIMENTO DEFINIDO PELO COLEGIADO – RECURSO ANTERIOR – MESMA CAUSA – MANUTENÇÃO – RESPEITO À DECISÃO COLEGIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes do STJ.

Ressalvado este entendimento pessoal, mantém-se a orientação, já externada pelo órgão julgador fracionário, em anterior Recurso, originário da mesma ação de base, em respeito ao princípio da colegialidade e da estabilidade das relações jurídicas.

RELATÓRIO

Exmo. Sr.

Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Larissa Marques de Carvalho e Fabrícia Marques de Carvalho, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte n. 1001811-75.2019.8.11.0051, julgou improcedente a ação, que objetiva o restabelecimento da pensão por morte, em benefício das Apelantes, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

As Recorrentes argumentaram, em resumo, o desacerto da decisão recorrida, e que a legislação federal deve ser interpretada, extensivamente, para abrigar o caso concreto, uma vez que a LC n. 231/2005 é omissa, quanto à condição do filho estudante maior de 18 (dezoito) anos, como fazia a lei anterior (LC 26/1993).

Defenderam, ainda, que a referida legislação federal, especificamente, a Lei n. 6.880/1980 e a Lei n. 3.765/1996 tratam, justamente, da situação dos filhos dependentes dos militares, que mantêm a condição de estudantes, e estabelecem que fazem jus ao benefício até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Sustentaram, também, que o seu direito à educação está sendo tolhido, por falta de condições financeiras para arcarem com os custos dos estudos, o que viola, igualmente, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Posto isso, as Recorrentes requereram o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença de piso e concedida a elas a pensão por morte, até que completem a idade de 24 (vinte e quatro) anos, conforme requerido na petição inicial.

Ausentes as contrarrazões (id. 93668470).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que legitimasse a sua intervenção (id. 100875996).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Como anotado no relatório, Larissa Marques de Carvalho e Fabrícia Marques de Carvalho insurgem-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte n. 1001811-75.2019.8.11.0051, julgou improcedente a ação, que objetiva o restabelecimento da pensão por morte, em benefício das Apelantes, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Conforme consta dos autos, as Recorrentes foram beneficiadas com o mencionado auxílio previdenciário, em razão do falecimento de seu genitor, João Antônio Silva de Carvalho, ocorrido em 20/11/2007, que era, à época, policial militar efetivo da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SESP-MT).

Ao completarem a maioridade civil, (em outubro/2015 e em janeiro/2019, respectivamente), tiveram o pagamento do benefício interrompido pelo Apelado.

Por esse motivo, manejaram a ação de base e postularam a antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse restabelecido o benefício previdenciário, pelo fato de as Recorrentes serem estudantes e dependerem da pensão para a sua subsistência.

Ao decidir o pedido de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos verifica-se que não deve prosperar o pedido de tutela de urgência, porquanto seus requisitos não se encontram configurados.

Com efeito, a pensão por morte de beneficiários de militar estadual encontra-se regulamentada no Estatuto Militar do Estado de Mato Grosso, devendo ser observada a regra vigente à época do óbito do de cujus, haja vista o preconizado pela Súmula nº 340/STJ, a qual dispõe que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Na espécie, extrai-se que o genitor das requerentes faleceu aos 20.11.2007, devendo incidir, para efeitos de apreciação do pleito, a disciplina do art. 87, inciso II, alínea a, da Lei Complementar Estadual nº 231/2005, in litteris:

Art. 87. São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

[...]

II – temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

[...] (sem grifos no original)

Da exegese do referido dispositivo de lei, exsurge-se, em juízo de cognição primária, inexistir ilegalidade no ato de cessação do benefício de pensão por morte em favor das demandantes quando atingida a maioridade civil pelas próprias, porquanto observada a legislação aplicável ao caso.

Ademais, convém explicitar que são inaplicáveis, na hipótese, as disposições dos arts. 243, 244 e 245, todos do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, pois além de referida legislação prever que “a polícia militar e civil do Estado será regida por estatuto próprio” (art. 278), é consabido que havendo antinomia jurídica entre uma lei especial e outra geral, prevalecerá a primeira.

(...)

Destarte, considerando que os requisitos do art. 300, do novel Código de Processo Civil devem ser satisfatoriamente demonstrados de forma cumulativa e simultânea, resta obstaculizada a concessão da tutela provisória de urgência.

(...)

Assim, inexistente a probabilidade do direito e o perigo de dano para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, por óbvio que este risco inexiste para a concessão da tutela de urgência cautelar.

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requestada.

As Autoras, irresignadas com aquela decisão, interpuseram o
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012221-54.2019.8.11.0000
, sobre o fundamento de que a legislação federal deve ser interpretada, extensivamente, para abrigar o caso concreto, uma vez que a LC n. 231/2005 é omissa, quanto à condição do filho estudante maior de 18 anos, como fazia a lei anterior (LC 26/1993), bem como pelo fato de o seu direito à educação estar sendo tolhido, por falta de condições financeiras para arcarem com os custos dos estudos, ou seja, os mesmos fundamentos do presente Recurso de Apelação.

No mencionado Recurso de Agravo de Instrumento, embora este Relator tenha votado pelo provimento do Recurso, fui voto vencido, oportunidade em que o Acórdão de julgamento foi assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – FILHAS QUE ATENGE MAIORIDADE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO – SUPRIR – RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz da legislação vigente à época do óbito, a filha de servidora falecida perde o direito de receber pensão por morte ao atingir a maioridade civil. (Ap 32106/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 26/08/2014, publicado no DJE 02/09/2014).

2. A lei regente não comporta a exceção pleiteada, qual seja, o fato de estar estudando, de modo que não há que se falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário que alcançou a maioridade e não inválido: “...diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo.”

(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013).

3. Recurso desprovido.

Na sequência, a ação de piso foi sentenciada, tendo sido julgado improcedente o pedido, cujo dispositivo foi assim redigido:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de restabelecimento de pensão por morte.

Contra essa decisão, levantam-se, agora, as Apelantes, conforme os fundamentos já descritos.

Assim, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se o benefício previdenciário da pensão por morte, que era recebido pelas Apelantes, estudantes, deve cessar quando atingida a maioridade civil – 18 (dezoito) anos –, ou se deve ser estendido até que elas completem 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Malgrado os argumentos recursais, e o entendimento pessoal deste Relator, não há desconsiderar que a matéria já foi apreciada por esta Câmara, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012221-54.2019.8.11.0000
,

extraído da mesma lide, oportunidade em que não foi reconhecido o direito das Autoras ao recebimento da referida pensão, como requerido na inicial.

Transcrevo, por oportuno, trecho do voto vencedor, da lavra da Desembargadora Maria Erotides Kneip, que resolveu a questão em análise,
in verbis
:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise, especialmente, quanto a presença ou, não dos requisitos necessários à ensejar

o restabelecimento da pensão por morte.

A pensão por morte de beneficiários de militar estadual está prevista no Estatuto Militar do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº 231/2005).

A respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular nº 340/STJ, a qual dispõe que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso em apreço, denota-se que o pai das Agravantes faleceu em

20.11.2007, devendo incidir, para efeitos de apreciação do pleito, a disciplina do art. 87, inciso II, alínea a, da Lei Complementar Estadual nº 231/2005,
in litteris
:

Art. 87. São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

[...]

II – temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

[...] (sem grifos no original)

Vale consignar que esse benefício é temporário, acarretando a sua perda, quando, o filho atinge a maioridade civil, consoante preconiza o artigo 91, da citada lei,
in verbis
:

Art. 91 Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

(...)

IV - a maioridade do filho ou irmãos órfãos, aos 18 (dezoito) anos de idade.

Extrai-se da lei vigente à época do falecimento do genitor das Recorrentes, que considera-se dependente do segurado, os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez, situação que não se amolda ao presente caso.

In casu
, Larissa Marques de Carvalho, com 22 (vinte e dois) anos e aluna do Curso de Medicina, da Universidade Central do Paraguai, já atingiu a maioridade, perdendo, por consequência, a qualidade de beneficiário do segurado.

Ademais, a lei regente não comporta a exceção pleiteada, qual seja, o fato de estar estudando, de modo que não há que se falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário que alcançou a maioridade e não inválido: “...diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo.”

(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013).

Além disso, é voz corrente no Superior Tribunal de Justiça, de que é vedada a extensão do benefício previdenciário, ainda que o beneficiário seja estudante universitário, ante a ausência de previsão legal, nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

–SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE –

FILHO MAIOR DE 21 ANOS – UNIVERSITÁRIO – PRORROGAÇÃO DA PENSÃO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.691.014/MA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO

–VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6
o
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL –

COMPETÊNCIA DO STF –

PENSÃO POR MORTE – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE–

IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. 2. Ademais, o STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, impossível estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.762.070/PA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018).

Sobre o tema, há os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR – SÚMULA 340 DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 197/2004 – LIMITE DE PENSIONAMENTO ATÉ O ALCANCE DA MAIORIDADE CIVIL – PRETENSÃO DE RECEBER PARCELAS PRETÉRITAS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei previdenciária aplicável em caso de pensão por morte é aquela vigente na data do fato gerador, nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em pagamento de parcelas pretéritas referente ao benefício de pensão por morte, uma vez que a Lei Complementar nº 197/2004 é expressa ao delimitar o referido benefício até atingir a maioridade. (Ap 2653/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 10/05/2016, publicado no DJE 31/05/2016).

MANDADO DE SEGURANÇA – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – FILHA DE EX-SERVIDORA PÚBLICA – FALECIMENTO NO ANO DE 2006 – BENEFICIÁRIA QUE ATINGE A MAIORIDADE CIVIL – CANCELAMEENTO DO BENEFÍCIO

– FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR – PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO –

APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA 340/STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. À luz da legislação vigente à época do óbito, a filha de servidora falecida perde o direito de receber pensão por morte ao atingir a maioridade civil. (Ap 32106/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 26/08/2014, publicado no DJE 02/09/2014).

Destarte, a decisão monocrática deve ser mantida, já que se mostra impossível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte, mesmo que o beneficiário esteja cursando que ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido e como dito alhures é vedado ao Poder Judiciário suprir tal omissão.

Com essas considerações, peço vênia ao Relator para divergir do seu posicionamento e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante desse cenário, nota-se que a matéria debatida no presente Recurso de Apelação foi esgotada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012221-54.2019.8.11.0000, cujo entendimento, acima transcrito, utilizo, agora, como fundamentação deste voto.

Destaco, ademais, a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

– RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E RECURSO ESPECIAL DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, 535 DO CPC/1973 – INEXISTÊNCIA – PENSÃO POR MORTE – FILHO MAIOR DE 24 ANOS

– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1. Não merece prosperar a tese de violação dos arts. 458, II, e 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou claramente o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

3. Não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.

Precedentes.

4. Recurso especial do Estado de Mato Grosso do Sul parcialmente provido, tão somente para reconhecer a impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior.

Recurso Especial da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul.

1. A pretensão recursal encontra amparo na jurisprudencial do STJ, segundo a qual não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.

2. Recurso especial da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul provido. (REsp 1656844/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019).

Assim, ressalvada a posição deste Relator, lançada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012221-54.2019.8.11.0000, mantém-se a orientação, anteriormente, externada pelo órgão julgador fracionário – a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo –, no referido Agravo de Instrumento, originário da mesma ação de base, em respeito ao princípio da colegialidade e da estabilidade das relações jurídicas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Larissa Marques de Carvalho e Fabrícia Marques de Carvalho, e mantenho incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021